Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715364-74.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE NAYARA APARECIDA SILVA RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A., RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 27840542, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito